Tribunal: TJPA
Processo: 0001946-67.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001946-67.2012.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ROSE GRACE BRITO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDADOS MELHOR CLASSIFICADOS ATÉ A COLOCAÇÃO DA APELADA/IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO E POSSE. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame, em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito a nomeação e posse no cargo, mas, havendo desistência de candidatos melhor classificados até sua colocação na ordem de classificação, a expectativa se convalida em direito subjetivo, como ocorrido na espécie, onde a candidata apelada figurou na 8.ª colocação do concurso público realizado pelo Município de Santarém, para o cargo de Técnico Nível Superior – Bioquímico, e foram ofertadas apenas 06 vagas no edital nº 001/2008, sendo que, a 1.ª e 2.ª colocadas no Certame não assumiram o cargo, ensejando assim a reclassificação da candidata apelada para dentro do número de vagas ofertadas do edital inicial do certame e a convalidação da expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação e posse no cargo em questão. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade, para manter a sentença que concedeu a segurança a impetrante.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, à
unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.08.2021 até 08.09.2021.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ROSE GRACE BRITO MARQUES
em desfavor do MUNICÍPIO DE MARABA, ora apelante, que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para nomeação e posse da candidata no cargo de

número 087 (Técnico Nivel Superior – Bioquímico), na forma estabelecida no Edital nº 001/2008 do Município de Marabá, para o qual foram ofertadas apenas 06 vagas e a apelada/impetrante obteve a 8.ª colocação, considerando que foram preenchidas apenas 04 vagas.

O
apelante aduz que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Preliminar a ilegitimidade da impetrante por inobservância de litisconsórcio ativo necessário.

No mérito, a inexistência do direito subjetivo a nomeação da impetrante, que não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital, e que, a possibilidade de convocação além desse número circunscreve-se ao âmbito do poder discricionário da Administração Pública, portanto, não haveria direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido.

Requer assim seja conhecido e provido o seu apelo, para que seja concedida acolhida a preliminar de litisconsorte passivo necessário, ou, no mérito, seja reformada a sentença, com a denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

923263 - Pág. 01/12.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinando pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, para manutenção da sentença recorrida, conforme consta do ID-

1137252 - Pág. 01/12.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação deve ser conhecida, pois satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico que a apelante foi aprovada em cadastro de reserva do concurso público realizado para o cargo de

Técnico Nível Superior – Bioquímico, conforme edital n.º
001/2008, e obteve a 08.ª colocação na classificação do Certame, que ofertou no edital apenas 06 vagas para o cargo em questão.

Logo, em tese, haveria mera expectativa de direito a nomeação e posse da candidata, conforme já manifestado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3.
Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS 31790 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014)

“EMENTA Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
Candidato aprovado para formação de cadastro reserva. Mera expectativa de direito à nomeação
. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.
Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(MS 31732 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

No caso concreto, também consta dos autos que as candidatas Adjany Estela Santos de Sousa e Simone Soares Dourado, aprovadas, respectivamente, na 1.ª e 2.ª colocação do cargo de
Técnico Nível Superior – Bioquímico
, não assumiram os cargos, ensejando daí a existência de 02 vagas que não foram preenchidas.

Daí a insurgência judicial do candidato Inácio Aguiar Azevedo, classificado na 7.º colocado, e da apelada, que obteve a 8.ª colocação, respectivamente nos processos n.º 0013826-90.2011.8.14.0051 e 0001946-67.2012.8.14.0051, ambos com a finalidade de nomeação e posse
nos cargos ofertados no
Certame, conforme se verifica das cópias do processo n.º 0013826-90.2011.8.14.0051.

Neste sentido, as informações prestadas pela Prefeita do Município de Santarém à época, Maria do Carmo Martins Lima, consignam que apenas 04 vagas foram preenchidas para o cargo de bioquímico, tendo em vista que os demais aprovados não atenderam à convocação, conforme consta do ID-923256 - Pág. 01.

Assim, resta evidente a necessidade da administração demonstrada pela convocação dos aprovados para ocupar as 06 vagas disponíveis no Certame, assim como o surgimento de novas vagas decorrentes de 02 desistência de convocados que deixaram de assumir o cargo, ensejando a reclassificação da apelada/impetrante que havia ficado na 08.ª colocação, para a 6.ª colocação, ou seja: dentro do número de vagas ofertadas no Certame.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já definiu que o candidato aprovado além do número de vagas ofertadas no edital tem mera expectativa de direito a nomeação e posse, que se convalida em direito subjetivo a nomeação e posse, no caso de surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso público, fique demonstrada a necessidade premente de preenchimento do cargo e haja preterição arbitrária e imotivada, conforme ocorrido na espécie,
in verbis:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em 9.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, reconheceu, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, pois houve, naquele caso, ‘dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado’.
2.
Na hipótese, a Administração Pública manifestou-se de forma inequívoca acerca da existência das 226 vagas do cadastro de reserva e, sobretudo, da necessidade de convocação, para o cumprimento de ações estabelecidas pelo denominado ‘Programa Pacto pela Vida’
. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(RE 919920 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234, DIVULG 03-11-2016, PUBLIC 04-11-2016)

Assim, aplicável a tese de repercussão geral proferida no julgamento do RE 837.311, tema 784, nos seguintes termos:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.

8.
In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072, DIVULG 15-04-2016, PUBLIC 18-04-2016)

Daí porque, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, pois corretamente aplicado o direito ao caso em espécie.

A
nte o exposto, conheço da apelação, mas nego-olhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2021